Tribunal: TJDFT
Processo: 0721134-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DO VALOR DO FATURAMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se a penhora requerida pelos agravantes se amolda à hipótese de constrição de faturamento ou de penhora de crédito.
2. O art. 835 do CPC dispõe a respeito da ordem preferencial da penhora de ativos pertencentes ao devedor. Dentre os respectivos incisos consta o enunciado normativo que possibilita a penhora do faturamento obtido pelo empresário devedor. 2.1. De acordo com o art. 866 do CPC, a penhora do valor do faturamento de entidade empresarial subordina-se à ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, forem eles de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito.
3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a penhora do montante do faturamento só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos:a)o devedor não possuir bens ou, se os tiver, sejam de difícil execução ou insuficientes para saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; e c)o percentual fixado sobre o faturamento não tornar inviável o exercício da atividade empresarial.
4. A credora não dispõe de informações suficientes a respeito da verdadeira situação da devedora em relação ao exercício da sua atividade empresarial tampouco do patrimônio da sociedade empresária devedora. 4.1. Ausentes os requisitos para a penhora do montante do faturamento da sociedade empresária, o requerimento deve ser indeferido.
5. Recurso desprovido.